Tribunal: TJSP
Processo: 1500301-09.2020.8.26.0312
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tráfico de Drogas – Recurso Ministerial – Condenação do apelado como incurso no artigo 33 "caput" Lei 11.343/06 – Provimento – Materialidade e autoria delitivas bem comprovadas nos autos – Condenado ao cumprimento de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no mínimo legal.

Regime inicial fechado – Incabível – Regime intermediário é o que melhor se adequa ao caso –

Ementa:
Tráfico de Drogas – Recurso Ministerial – Condenação do apelado como incurso no artigo 33 "caput" Lei 11.343/06 – Provimento – Materialidade e autoria delitivas bem comprovadas nos autos – Condenado ao cumprimento de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no mínimo legal.

Regime inicial fechado – Incabível – Regime intermediário é o que melhor se adequa ao caso – "Quantum" da pena, primariedade e bons antecedentes do réu.

Recurso ministerial parcialmente provido.